Tribunal: STF
Processo: HC 242974
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 903.986/PE, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, 



    o Juízo de Direito da 1ª Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Recife/PE, após deferir o cômputo em dobro de 4 (quatro) anos e 2 (dois) dias de tempo de prisão no Complexo do Curado, declarou extinta a execução das penas a ele impostas em 8 (oito) ações penais, com total de pena unificado em 91 (noventa e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo em conta que, após o abatimento da remição prevista na Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, assim como de 724 (setecentos e vinte e quatro) dias de remição por trabalho e estudo, foi projetada a extinção pelo cumprimento de 30 anos ininterruptos de pena em 4/1/2021. 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs Agravo em Execução Penal direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que lhe deu provimento, a fim de desconstituir a decisão agravada, e determinar a emissão de novo atestado de pena condizente com o cumprimento mínimo efetivo de 30 (trinta) anos de reclusão, nos termos do art. 75 do Código Penal, e da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o período de remição e quaisquer outros direitos prisionais sobre o total das penas unificadas. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRISÃO NO COMPLEXO CURADO. REMIÇÃO SUI GENERIS. BENEFÍCIO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O PENA TOTAL IMPOSTA AO APENADO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DO ART. 75 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 715/STF. AGRAVO DESPORVIDO. 



    1. Incide o enunciado sumular n. 715 da Suprema Corte no cálculo do cômputo em dobro do período de pena cumprido no Complexo Curado por se tratar de um benefício da execução penal, cuja natureza jurídica é de uma remição sui generis. 



    2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A unificação das penas, prevista no art. 75 do Código Penal, diz respeito ao tempo de duração da pena privativa de liberdade, que não pode exceder ao limite de 30 (trinta) anos. Quanto aos benefícios (livramento condicional, progressão, remição, etc.), todavia, o cálculo deverá ser executado sobre o total da condenação. Nesse sentido a jurisprudência consolidada desta Corte e do eg. Supremo Tribunal Federal, onde a matéria, inclusive, encontra-se sumulada com o seguinte teor: 'A pena unificada para atender ao limite de 30 (trinta) anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável da execução.' (Súmula n. 715/STF)". (HC n. 333.735/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 4/3/2016). 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, que o cálculo para a obtenção de benefícios da execução penal deverá ter como base o limite de tempo máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade, previsto no artigo 75 do Código Penal, e não o total da pena unificada. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para cassar o acórdão impugnado. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal estadual, ao dar provimento ao recurso do Ministério Público local, registrou: 



    Na decisão recorrida, a magistrada considerou que o apenado fazia jus ao cômputo em dobro do tempo de prisão cumprido no Complexo do Curado, com projeção de extinção pelo cumprimento de 30 (trinta) anos ininterruptos de pena, além de contabilizar 724 (setecentos e vinte e quatro) dias de remição por trabalho e estudo. 



    Irresignado, o representante ministerial apresentou razões recursais aduzindo que o reeducando cumpre pena unificada de 91 (noventa e um) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com prisão inicial em 15/01/1998, sendo inadmissível a incidência dos períodos de remição (comum ou diferenciada) apenas sobre o referencial de 30 (trinta) anos previsto no art. 75 do Código Penal. 



    Desse modo, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja estabelecido novo atestado de pena, condizente com a legislação pátria e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Pernambuco e do Superior Tribunal de Justiça, a fim de regularizar a tramitação da execução penal até ulterior cumprimento mínimo, que se daria em 23/02/2028. 



    Analisando o caso, observo que o acusado efetivamente se encontra em cumprimento da pena unificada de 91 (noventa e um) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, decorrente da condenação em 8 (oito) ações penais distintas (2363/98- Igarassu, 237-B/96-Abreu e Lima, 10155/1998-Carpina, 1422/1998-Itamaracá, 2361/1998- Igarassu, 1423/1998-Itamaracá, 14/1999-Carpina e 222.2001.000603-2-Igarassu). 



    De acordo com o que consta em seus assentamentos carcerários, o agravante foi preso em 15/01/1998, progrediu para o regime semiaberto em 27/05/2016 e obteve autorização para o trabalho externo. Regrediu ao regime fechado em 07/01/2021, diante do descumprimento das condições impostas por violação de área de monitoração, estando segregado até a expedição do alvará de soltura por determinação da decisão recorrida, em 04/07/2023. 



    Extrai-se do Assentamento Carcerário constante dos autos, e do Atestado de Pena (vide consulta SEEU), que o reeducando cumpriu, efetivamente, período superior a 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. 



    Com efeito, a redação do art. 75 do Código Penal (anterior à vigência da Lei nº. 13.964/2019), previa como tempo máximo de duração da pena privativa de liberdade o lapso de 30 (trinta) anos – atualmente fixado em 40 (quarenta) anos, referindo-se exclusivamente ao período de encarceramento, sem nenhum efeito sobre eventuais benefícios prisionais. 



    Assim, no caso dos autos, de acordo com o entendimento há muito consolidado na jurisprudência, a subtração dos dias a serem remidos por trabalho ou estudo, bem como aquele referente ao cômputo em dobro estabelecido no julgamento do IRDR 0008770- 65.2021.8.17.9000, incide, necessariamente, no total das penas unificadas, e não no período máximo de trinta anos previsto no art. 75 do Código Penal, a teor do que dispõe expressamente a Súmula 715 do Supremo Tribunal Federal: 



    [...]



    Registre-se que não há qualquer controvérsia nos autos quanto ao reconhecimento de que o réu possui direito à remição, tampouco que o tempo remido deve ser computado efetivamente como pena cumprida, para todos os efeitos (art. 128 LEP). O que aqui se ratifica é que o desconto decorrente do direito de remição deve se dar exclusivamente sobre o total das penas unificadas, e não sobre o limite imposto no art. 75 do CPB. 



    [...]



    Desse modo, sendo absolutamente irregular o reconhecimento da extinção da punibilidade antes de decorrido o lapso temporal mínimo de encarceramento estabelecido no art. 75 do Código Penal, sob o qual deve permanecer o agravado, e inexistindo qualquer justificativa fática ou legal apta a validar os fundamentos empregados na decisão recorrida, entendo pela sua desconstituição, a fim de que seja emitido novo atestado de pena condizente com os parâmetros legais estabelecidos e em vigor, em convergência também com a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Não assiste razão ao impetrante, uma vez que pacificou-se na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que, "A unificação das penas, prevista no art. 75 do Código Penal, diz respeito ao tempo de duração da pena privativa de liberdade, que não pode exceder ao limite de 30 (trinta) anos. Quanto aos benefícios (livramento condicional, progressão, remição, etc.), todavia, o cálculo deverá ser executado sobre o total da condenação. Nesse sentido a jurisprudência consolidada desta Corte e do eg. Supremo Tribunal Federal, onde a matéria, inclusive, encontra-se sumulada com o seguinte teor: 'A pena unificada para atender ao limite de 30 (trinta) anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável da execução.' (Súmula n. 715/STF)" (HC n. 333.735/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 4/3/2016).



    [...] 



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência sedimentada desta SUPREMA CORTE (Súmula 715: “A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução”). 



    Em casos análogos, esta CORTE já teve a oportunidade de registrar que os cálculos para a concessão de outros benefícios a serem realizados durante a execução da pena deverão recair sobre o total da pena aplicada ao condenado e não sobre o limite de pena previsto no art. 75 Código Penal, que “apenas se reporta ao tempo máximo de efetivo cumprimento da pena, não podendo servir de cotejo para a aferição de requisitos temporais necessários à obtenção de outros benefícios legais” (HC 98450, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 20/8/2010). 



    Interpretação diversa “conduziria a um tratamento igual para situações desiguais, colocando no mesmo patamar pessoas condenadas a 30 anos e a cem ou mais anos de reclusão, por exemplo” (RHC 103551, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 25/8/2011). Na mesma linha de consideração: HC 106909, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJ de 4/10/2011; HC 112182, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2018. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente